Tribunal: STF
Processo: Rcl 2047
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA
 AUTORIDADE DE
DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA.
        Decisão de primeiro grau que desconsiderou os parâmetros
delineados no voto condutor do julgamento do RE 227378-SP, em clara
afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Corte.
Procedência da reclamação para cassar despacho da Juíza da 5ª Vara
Federal Previdenciária de São Paulo, que não observou, na íntegra, o
decidido pelo Tribunal.